Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0744692-76.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSALY FERREIRA RULLI COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Justifique a impetrante quanto à legitimidade do Secretário de Saúde do DF para figurar no polo passivo do writ, instruindo os autos com cópia do processo administrativo 0272- 000057/2015, supostamente protocolado em 04/02/15. Na mesma oportunidade, instrua os autos com a “guia de custas e emolumentos” e respectivo comprovante de pagamento, pois mero agendamento de título (id 20326463) não se presta para tal fim. Prazo: cinco dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR